Tribunal: TJES
Processo: 5016586-54.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016586-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VIVIANE DA FONSECA GALON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016586-54.2022.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: VIVIANE DA FONSECA GALON

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA : WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE COM AS MESMAS CONDIÇÕES DO QUAL FIGURAVA COMO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS por
VIVIANE DA FONSECA GALON
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, desde dezembro/1994, figura como dependente no contrato de prestação de serviços em saúde (plano de saúde) vinculado à UNIMED, código do cliente n. 080.7302.000813, contrato n. 7302, cuja titularidade é de seu ex-marido. Assevera que em maio/2022 foi decretado o divórcio do casal, tendo a autora manifestado o interesse em manter o plano de saúde, contudo a requerida informou não ser possível a manutenção na qualidade de dependente após o divórcio do titular do plano, o que reputa ilegal. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação, pugnando, ao final,
“(...) a manutenção do plano de saúde da autora, com o desmembramento da relação contratual, mediante a assunção da titularidade de plano de saúde nas mesmas condições do plano do qual é beneficiária como dependente e, portanto, a migração para plano individual, sem comprometimento das carências cumpridas e do prêmio anteriormente contratado, e sem prejuízo financeiro de qualquer natureza; além da condenação de danos morais nos termos pleiteados (...)”
.

Em contestação (ID 9034730), a requerida defende o ato praticado, afirmando que diante da perda do vínculo da dependente com o seu ex-marido, contratualmente e legalmente, ela não teria direito de permanecer no mesmo contrato. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9035187):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para confirmar a tutela provisória concedida e
CONDENAR a ré a disponibilizar à autora plano de saúde da mesma natureza, com as mesmas condições de cobertura e preço que usufruía
, arcando com a totalidade das obrigações como titular, devendo os boletos ser encaminhados ao endereço indicado na exordial.

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9035190), reiterando a legalidade dos atos praticados pela Unimed Vitória, a ausência de elegibilidade para manutenção de dependente no contrato por ausência de vínculo com o titular. Ao final, pugnou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 9035193, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9035191 e 9035192.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda na qual a parte autora pretende a manutenção do plano de saúde operado pela requerida, nas mesmas condições de quando figurava como dependente do seu ex-marido.

Em conformidade com o que constou na r. sentença, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Pois bem.

O objeto do contrato de plano de saúde é a proteção à saúde, bem substancial da vida e de valorização da dignidade humana, assegurado constitucionalmente como direito fundamental da pessoa.

Verifica-se dos autos que a requerente/recorrida era dependente de seu ex-cônjuge no plano de saúde administrado pela recorrente desde março/2000 (ID 9034701), quando ainda era casada.

Em maio de 2022, todavia, foi decretado o divórcio do casal, ocasião em que a requerente/recorrida buscou informações para manter o plano nas mesmas condições, assumindo a obrigação financeira, o que foi negado pela recorrente.

O Código Civil vigente normatizou alguns princípios fundamentais do direito contratual, que já eram reconhecidos na doutrina e jurisprudência. Dentre eles, destaco o previsto no artigo 422, que transcrevo:
"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Em seu Curso de Direito Civil Brasileiro (Editora Saraiva, 18ª edição, 3º vol), Maria Helena Diniz ressalta que o princípio da boa-fé encontra-se
"intimamente ligado não só à interpretação do contrato - pois, segundo ele, o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer sobre a intenção inferida da declaração de vontade das partes - mas também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas, isto é, proceder com boa fé"
(p. 39).

Acrescenta a mesma civilista que este princípio impõe
"que haja entre as partes uma colaboração no sentido de mútuo auxílio na formação e na execução do contrato, impedindo que uma dificulte a ação da outra"
, privilegiando
"o respeito à lealdade"
.

Assim, coaduno com o mesmo entendimento da sentenciante, quanto ao direito da autora em ser mantida no plano com as mesmas condições de quando era dependente, assumindo a obrigação financeira. Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença:

Da mesma forma, aliás, o contrato assinado entre as partes juntado em Id nº 15797170, ao dispor sobre a perda da condição de dependente dos filhos do titular, prevê na cláusula IV a possibilidade formalização de novo contrato com desconto das carências já cumpridas. Não há no instrumento, porém, disposição em sentido diverso em relação ao ex-cônjuge.

Aplicados analogicamente à hipótese dos autos, os dispositivos impõem à requerida o dever de fornecer à requerente a continuidade da prestação dos mesmos serviços em relação ao contrato de titularidade de seu ex-cônjuge, mediante o cumprimento das mesmas obrigações, e sem exigência de nova carência.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer –
Autora que figurava como dependente do réu, seu ex-marido, em contrato coletivo de plano de saúde - Pretensão à manutenção do contrato, mesmo após a decretação do divórcio
- Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Acolhimento - Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor Incidência da Súmula 13 da ANS e dos arts. 30, pars.2º e 3º, da Lei no. 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor - I
nexistência de óbice à manutenção do contrato, ainda que a beneficiária dependente esteja divorciada do titular, e que não mais integre o mesmo grupo familiar -
Incidência analógica do art. 3º, § 1º, da Resolução Normativa ANS 195/2009 - Precedentes – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10038702720208260619 SP 1003870-27.2020.8.26.0619, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE, APÓS DIVÓRCIO - SENTENÇA PROCEDENTE, QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, INDEPENDENTE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA
- INCONFORMISMO DO PLANO DE SAÚDE - AUTOR DEPENDENTE DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL, DE TITULARIDADE DE SUA EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. PEDIDO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OPERADORA QUE DEVE OFERTAR PLANO INDIVIDUAL, LIVRE DE CARÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19 DO CONSU – NÃO SE TRATOU DE DETERMINAR
A MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO, MAS SIM O DESMEMBRAMENTO OU MIGRAÇÃO PARA INCLUSÃO DO AUTOR EM PLANO DE SUA TITULARIDADE, PORTANTO, PLANO INDIVIDUAL. A DECISÃO OBSERVA O ART. 3º, § 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009. OBRIGATORIEDADE QUE ASSEGURA AOS DEPENDENTES A MANUTENÇÃO NO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO Nº 19 DA CONSU – SENTENÇA MANTIDA
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP - AC: 10006896220218260011 SP 1000689-62.2021.8.26.0011, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 12/11/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)